Tribunal: TJDFT
Processo: 0706845-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706845-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE FRACAO IDEAL NO CONDOMINIO SOLAR DE ATHENAS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão do Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que rejeitou as impugnações da agravante e fixou os honorários periciais no valor de R$ 132.465,00 (ID 147835175, autos originais). Nos termos do art. 1.007, caput do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, ou seja, guia de recolhimento e o comprovante de pagamento. Não é o caso: ausente o devido recolhimento e comprovação do preparo recursal. À agravante, URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A, para recolher o preparo em dobro, nos moldes do § 4o do mesmo artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator